Tribunal: TJES
Processo: 0000152-10.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-10.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 155,
§§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 2º, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. 2. REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA COGENTE. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADA DATIVA QUE NÃO ATUOU EM TODO O FEITO. 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NESTA SEARA RECURSAL. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
Res furtiva
deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido” (STJ; AgRg-HC 814.584; Proc. 2023/0115067-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 15/06/2023). 2. É inviável a redução/isenção da pena de multa em razão das condições financeiras do apelante quando, na fixação do valor de cada dia multa, momento em que se leva em consideração a hipossuficiência do apenado, restar fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Portanto, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da isenção ou redução dessa penalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, eis que a pena pecuniária encontra-se prevista no preconceito secundário do tipo penal, tratando-se de norma cogente. 3. A patrona dativa não atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal, sendo nomeada tão somente na audiência de instrução e julgamento, tendo, depois disso, apresentado alegações finais em favor do assistido, razão pela qual o
quantum
fixado em 1º grau de jurisdição foi suficiente para compensar o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, motivo pelo qual não foi possível sua majoração. 4. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (fls. 283/291-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] No dia 17 de abril de 2021, durante a madrugada mas em horário não especificado, na CRECHE MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE, localizada na Rua Padre Franco, Centro, em Água Doce do Norte – ES, os denunciados RODRIGO DE JESUS COELHO, HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS e ROBSON CARVALHO DOS SANTOS, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, 02 (duas) botijas de gás e 01 (um) processador, modelo/marca MAXXI PHILCO, parcialmente apreendidos conforme Auto de Apreensão da Fl. 26, pertencentes ao MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE.

Na ocasião, os denunciados RODRIGO DE JESUS COELHO, HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS e ROBSON CARVALHO DOS SANTOS, previamente ajustados, durante o repouso noturno, arrombaram a porta e invadiram a CRECHE MUNICIPAL, momento em que furtaram 02 (duas) botijas de gás e 01 (um) processador, modelo/marca MAXXI PHILCO.

Registrada a ocorrência na manhã do mesmo dia, policiais militares empreenderam diligências e lograram êxito em localizar 01 (uma) botija de gás na posse de RODRIGO DE JESUS COELHO e HYGOR RANGEL PEREIRA DOS SANTOS.

Ao tempo em que confessou a prática do crime, RODRIGO indicou que o comparsa ROBSON CARVALHO DOS SANTOS teria vendido o processador furtado a GILBERTO AUGUSTO MIRANDA.

Localizados ROBSON CARVALHO DOS SANTOS e GILBERTO AUGUSTO MIRANDA, este último, na posse do aludido processador, foram presos todos os envolvidos em flagrante delito [...].”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância
acolheu a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante nas sanções do

artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de pecuniária no valor correspondente a 01 salário-
mí
nimo vigente à época da sentença e prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser designada pelo Juízo da Execução, pelo mesmo período da pena corporal, à razão de uma hora por dia de condenação.

Ao apresentar razões recursais,
às fls. 302/311
, a defesa
requer
a concessão do privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, a fim de que a pena do recorrente seja diminuída na fração de 1/3 (um terço). Ainda, requer a redução da pena de multa ao seu patamar mínimo ou sua exclusão, em razão da incapacidade financeira do apelante para arcar com seu pagamento. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios fixados
à
defensora dativa em 1º grau de jurisdição.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, verifico que a
defesa requer
o reconhecimento da benesse do furto privilegiado
, contida no artigo 155, § 2º, do Código Penal,
in verbis
:

§ 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Sobre o tema
, cumpre trazer a lume as lições de Rogério Greco
1
acerca da incidência da referida causa de diminuição, aduzindo o que segue:

“
[...]
A lei apenas exige que o agente seja primário, isto é, que não seja reincidente. A doutrina e a jurisprudência convencionaram que por pequeno valor deve ser entendido aquele que gira em torno de um salário-mínimo. Dessa forma, conjugando-se a primariedade com o pequeno valor da coisa, o sentenciado passa a ter direito subjetivo à aplicação de alguma das alternativas previstas no §2º do art. 155 do Código Penal, não podendo o julgador, a seu livre alvedrio, deixar de considerá-las”.

Nessa linha, d
estaca-se que
, além da demonstração da primariedade do agente, o pequeno valor da coisa furtada deve ser comprovado nos autos, por meio de laudo de avaliação, não podendo tal valor ser presumido. Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA INFORMANDO QUE OS BENS SUPERARAM, EM MUITO, O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O VALOR DA RES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DE FORMA PRESUMIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
Res
furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido.
2. No caso, tendo a vítima declarado que os bens valiam aproximadamente R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) - valor superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos -, era incumbência da Defesa comprovar que referido valor não correspondia à realidade, providência não realizada na hipótese. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 814.584; Proc. 2023/0115067-5; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 15/06/2023)”.

Dito isso,
in casu
, compulsando os autos, verifico que não consta laudo pericial
de avaliação
, razão pela qual não é possível
se aferir
o valor dos bens subtraídos, de modo
que
é inviável o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa requer a redução da pena de multa ao seu patamar mínimo ou sua exclusão, em razão da incapacidade financeira do apelante para arcar com seu pagamento, contudo, não lhe assiste razão.

Saliento que a pena pecuniária segue um sistema bifásico: na primeira fase da aplicação da multa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, consoante foi feito no presente caso.

Por sua vez, na segunda fase, onde o magistrado fixa o valor de cada dia multa, o qual varia de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato até 5 vezes este salário, que se levará em consideração a hipossuficiência do apenado, o que foi realizado no caso em tela, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Desse modo, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal,
tratando-se de espécie de pena,
e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante, vez que foi fixado cada dia multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
não há possibilidade de redução ou isenção des
s
a penalidade, ainda que o recorrente seja hipossuficiente economicamente,
sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Por fim, a defesa pleiteia sejam
majorados os honorários advocatícios fixados pela atuação d
a
advogad
a
dativ
a
n
o 1º grau de jurisdição.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a
pelo
j
uiz de 1º grau
(fl.
168
dos autos físicos)
, para atuar na defesa do réu
Higor Rangel Pereira
,

a
Dr
a
.
Lara Altoé Pereira Leite
, OAB/ES nº
33.134
.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita,
com base nos
parâmetros
acima mencionados
, analiso equitativamente a atuação da
Dr
a
.
Lara Altoé Pereira Leite
, que
atuou na defesa do réu
a partir da audiência de instrução e julgamento
.

Apreciando a hipótese
concreta
,
embora se trate de
causa
de sim
ples
complexidade, sendo imputad
a
ao apelante

a conduta prevista no artigo
155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal
,
verifico que a patrona
exerceu com o devido zelo profissional a sua função, atuando durante
parte d
a instrução criminal na defesa do réu.

D
ito isso, analisando
o pedido
da defesa
técnica
de majorar
os honorários fixados em primeiro grau,
entendo que
não
lhe assiste razão
.

Isso porque,
como
ressaltado
,

a Dra.
Lara Altoé Pereira Leite

não
atuou na defesa do acusado durante toda a instrução criminal,
sendo nomeada tão somente na audiência de instrução e julgamento, tendo, depois disso, apresentado alegações finais em favor do assistido (fls. 217/225 dos autos físicos)
, razão pela qual verifico que o
quantum
de R$
6
00,00 (
seiscentos
reais
)
fixad
o foi
suficient
e
para compensar
o

trabalho realizado pel
a
advogad
a
e o tempo exigido para o seu serviço,
motivo pelo qual entendo
não ser possível
sua majoração
.

Ainda, nesta esfera recursal, verifico
também
que a patrona apresentou
recurso de apelação e as respectivas
razões recursais em favor do acusado,
oportunidade em que
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
razão pela qual
fixo-lhe os honorários advocatícios
também

concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume
s os termos d
a sentença recorrida.

Além disso,
fixo os
honorários advocatícios de R$ 6
00,00
(
seiscentos
reais) à
Dra.
Lara Altoé Pereira Leite
, OAB/ES nº
33.134,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

1
GRECO, Rogério. Código Penal: comentado, Niterói, RJ: Impetus, 2008, p. 615.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)